Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.
2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar.
3. No caso, verifica-se relevante similitude no quadro societário das sociedades e ambas têm sede no mesmo local. Quanto à atividade econômica exercida, depreende-se que o objeto social da executada se refere a serviços de alimentação, e o objeto da sociedade que se pretende incluir é a participação no capital de outras sociedades - o que abarca, no caso, participação na sociedade executada.
4. A presença dos elementos subjetivos, aliado ao fato de que a executada continuou a exercer suas atividades por mais de dois anos após o encerramento das contas bancárias próprias, são aptos a indicar ajustes entre as sociedades a fim de promover a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores.
5. Recurso conhecido e desprovido.